Tribunal: STF
Processo: HC 192634
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando direcione à análise de fatos e prova. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – INADEQUAÇÃO. Sendo distinto o modo de execução dos crimes, inviável é a observância do artigo 71 do Código Penal.